Tribunal: TJSP
Processo: 2103066-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Prestação de serviços (telefonia). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Assistência judiciária gratuita. Deferimento, em parte. Redução das custas e isenção do pagamento das despesas para citação. Reforma.
A autora está desempregada. Até a rescisão de seu contrato de trabalho (ocorrida em janeiro de 2024) desempenhava a função de faxineira.

Ementa:
Prestação de serviços (telefonia). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Assistência judiciária gratuita. Deferimento, em parte. Redução das custas e isenção do pagamento das despesas para citação. Reforma.
A autora está desempregada. Até a rescisão de seu contrato de trabalho (ocorrida em janeiro de 2024) desempenhava a função de faxineira. Atualmente, está recebendo auxílio financeiro do Governo Federal ("Bolsa Família"), conforme demonstrado através do extrato de sua conta bancária. Cuida-se de pessoa simples que depende da concessão da benesse de forma integral para poder ter acesso à Justiça sem prejuízo da própria manutenção. A exigência do pagamento das custas (ainda que reduzidas), das despesas processuais diversas daquelas exigidas para a citação da ré e de eventuais verbas sucumbenciais afetaria em demasia a subsistência da autora.
Agravo provido.